Tribunal: TJBA
Processo: 0501029-69.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501029-69.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDERSON MOTA SANTOS Advogado(s): MATHEUS SILVA E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: ANTONIO LUCIANO SILVA ASSIS Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE CONDENADO À PENA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PLEITOS RECURSAIS. I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPROVIDO. 1. O pedido de absolvição, no entanto, não merece acolhimento. Destaca-se que as demais provas carreadas aos autos evidenciam, de modo inequívoco, que o recorrente, agiu de forma dolosa, aproveitou-se da vulnerabilidade da vítima, uma senhora que, naquele momento, encontrava dificuldades para efetuar o pagamento, então, realizou a substituição dos envelopes. Nesse contexto, o apelado incorreu no tipo penal em exame, pois subtraiu o bem da vítima mediante o emprego de fraude ou destreza, o que se encontra cabalmente demonstrado no conjunto probatório. 2. os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, no exercício de suas funções, merecem confiabilidade, sobretudo quando coerentes e harmônicos entre si e sustentados pelo conjunto probatório dos autos. Assim, vê-se que o apelante efetivamente cometeu o crime de furto qualificado, sendo este fato confirmado por toda a prova produzida nos autos, nada havendo que se falar em absolvição por inexistência do fato, afastando-se o artigo 386, inciso I do Código de Processo Penal. CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO, JULGADO NO MÉRITO, IMPROVIDO, PARA MANTER HÍGIDA A SENTENÇA PRIMEVA, EM TODOS OS SEUS TERMOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, tombados sob nº. 0501029-69.2020.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como recorrente ANDERSON MOTA SANTOS e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da apelação, julgando-a IMPROVIDA , de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .